Tribunal: TJES
Processo: 0008028-86.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008028-86.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICAELY SIGNORELLI ROCE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
MÉRITO:

DESASTRE AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
ESPERA EM FILAS.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTIA INDENIZATÓRIA. EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA.
RECUR
S
O

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Preliminar de ilegitimidade ativa:
A alegação da parte autora de que o desastre ambiental causou danos morais, em decorrência do sofrimento psicológico gerado pela poluição do rio que corta a região onde reside, a torna legitimada, à luz da teoria da asserção, para postular indenização de caráter individual, ainda que o mesmo evento tenha gerado também danos coletivos.

2)

Mérito:
O dano moral resta caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão, como é o caso da interrupção do fornecimento de água.

3)
Nesse sentido:
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01/09/2014).

4)
A propósito, note-se que o dano moral surge não apenas em decorrência dos transtornos gerados nas atividades sanitárias diárias de uma família, senão também por colocar em risco a saúde dos indivíduos, ao prejudicar a sua higiene pessoal e hidratação, o que afeta especialmente crianças de tenra idade.

5)
Nas palavras de Maria Helena Diniz, os absolutamente incapazes podem ser vítima de dano moral, pois,
“apesar de carecerem de discernimento, o ressarcimento do dano não é considerado
como a reparação de um sentimento, mas como uma indenização objetiva de um bem jurídico lesado”
. Precedente do STJ.

6
)
O arbitramento dos danos morais deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, conforme orienta o STJ.

7
)
Em atenção a tais critérios, bem como aos acórdãos deste Tribunal de Justiça proferidos em causas similares à presente, mostra-se excessiva a quantia de R$ 2.000,00, devendo ser reduzida para R$ 1.000,00.

8
)

Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Ao que se depreende,
M
. S.
R
.
, menor impúbere, ajuizou a presente demanda indenizatória sob o fundamento de que sofreu danos morais em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos do complexo de Fundão, em Mariana/MG, que contaminara o Rio Doce, que corta, entre outros municípios do Estado do Espírito Santo, o Município de Colatina, no qual reside.

Aduz, na petição inicial, que o desastre ambiental a atingiu individualmente, em razão da contaminação da água, imprópria para uso e consumo humano.

Nesse contexto, essa causa de pedir pode ser invocada para fundamentar pleito de reparação por danos individuais reflexos aos danos ambientais, motivo pelo qual, em análise pautada na teoria da asserção, não se vislumbra hipótese de ilegitimidade ativa.

Cite-se, a propósito, acórdão deste Tribunal de Justiça proferido em causa idêntica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DESASTRE AMBIENTAL DA SAMARCO. DOIS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO: (1) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELA POLUIÇÃO DO RIO DOCE; (2) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELO CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ATOS ILÍCITOS DIFERENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. NECESSIDAD DE DANOS MORAIS COM LIGAÇÃO CAUSAL COM TAIS FATOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SEM ÊXITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de lesão ao meio ambiente, “o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular”
(REsp 1346489⁄RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄06⁄2013, DJe 26⁄08⁄2013). Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente;
na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e⁄ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada
. 2. A presente demanda não trata da primeira situação, tendo em vista que somente as instituições extraordinariamente legitimadas poderiam eventualmente requerer a indenização pelo dano ambiental coletivo.
De outro lado, nota-se que os dois pedidos formulados na presente demanda foram feitos com base na segunda situação
, porém, foram baseados em causas de pedir distintas entre si. 3. O Recorrente pediu (i) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na angústia, tristeza e indignação com a poluição do único rio que cortava sua cidade; e (ii) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na interrupção do fornecimento de água em Colatina.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

- MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia à existência e extensão de possível lesão a direito individual pela contaminação de água decorrente de desastre ambiental.

Em que pese as alegações da
Samarco Mineração S. A.
, é indene de dúvidas que, em consequência do desastre ambiental, houve interrupção do fornecimento regular de água na região de Colatina, conforme se colhe da vasta documentação adunada, e especialmente, da manifestação ministerial de fls. 149152-v.º,
in verbis
:

“O rompimento, no dia 05/1112015, da barragem de Fundão e galgamento dos efluentes sobre a barragem a barragem de Santarém, localizadas no distrito de Bento Rodrigues, Complexo Industrial de Germano, Município de Mariana-MG, operadas pela Samarco Mineração S.A., e localizadas na Bacia do Rio Gualaxo do Norte, afluente do Rio do Carmo, afluente do Rio Doce pela margem esquerda, é fato público e notório.

Esse fato causou ondas de rejeitos de minério de ferro e sílica, entre outros particulados os quais, desde então, seja pela velocidade ou pelo volume de material têm ocasionado impactos ambientais e sociais ainda imensuráveis nos Municípios e aos cidadãos afetados, dentre eles Colatina e a requerente, tendo em vista que a captação e o tratamento de água para abastecer a população colatinense depende 100% da captação e do tratamento de água do Rio Doce.

Em razão disso, houve a suspensão completa da captação e da distribuição de água à população local (aproximadamente, cento e vinte e dois mil seiscentos e quarenta e seis habitantes), conforme informa o IBGE através de sua Diretoria de Pesquisa - DPE e Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS.

O serviço de captação e distribuição de água só retornou no dia
23/11/2015
.

Contudo, sob muita desconfiança da população acerca da qualidade da água fornecida através da rede de abastecimento. Diante deste contexto, houve uma procura extraordinária por água mineral – não apenas para ingestão, mas até mesmo para higiene pessoal, sob a desconfiança de que problemas dermatológicos

poderiam ocorrer caso a água fosse utilizada para
banho.

Conforme demonstrado na inicial, a grande procura por água potável gerou imensas filas para conseguir a água mineral, seja por distribuição emergencial ou para compra
.
Neste contexto, apesar de terem sido preparados 70 (setenta) pontos de distribuição de água, no Município, foi possível verificar casos de confrontos de populares com a Polícia Militar (incumbida da organização dos trabalhos e segurança no local), visto a exaltação dos ânimos de todos devido da população, diante de situação tão grave e atípica.

Além disso, dezenas de atividades dependentes do fornecimento de água foram paralisadas, dentre elas obras civis, restaurantes e escolas.

Portanto, é inegável a pertinência e o cabimento de indenização por danos morais em virtude de dano ambiental, desde que cumpridos os requisitos legais (art. 186, Código Civil/2002)”.

Logo, desponta claro o nexo de causalidade entre a conduta da mineradora e o evento danoso.

Quanto ao dano moral, segundo o escólio de Carlos Roberto Gonçalves
1
:

“
D
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
[...
]
O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois esses estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.”

Em síntese, o dano moral resta caracterizado a partir do fato capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão, como é o caso da contaminação de efluente e do corte no fornecimento de água.

Nesse sentido:
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01/09/2014).

Com efeito, não poderia ser diferente, ante a essencialidade desse recurso, valendo ressaltar que a Organização das Nações Unidas, em 28 de julho de 2010, aprovou a Resolução n. 64/292, em que foi reconhecido o direito à água potável e ao saneamento básico como um direito essencial ao ser humano.

A propósito, note-se que o dano moral surge não apenas em decorrência dos transtornos gerados nas atividades sanitárias diárias de uma família, senão também por colocar em risco a saúde dos indivíduos, ao prejudicar a sua higiene pessoal e hidratação.

Ora, tais problemas atingem especialmente as crianças, cujo sistema imunológico é mais frágil.

Assim, não é que a parte autora tenha experimentado algum transtorno ou aborrecimento, mas foi exposta a situação de efetivo risco à integridade física.

Nas palavras de Maria Helena Diniz
2
, os absolutamente incapazes podem ser vítima de dano moral, pois,
“apesar de carecerem de discernimento, o ressarcimento do dano não é considerado
como a reparação de um sentimento, mas como uma indenização objetiva de um bem jurídico lesado”
.

Perfilha o mesmo entendimento o STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA- CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUJEITO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ATAQUE A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA.

1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ.

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3.
Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social
.

4.
O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima
.

5.
Em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como ocorre com doentes mentais, a configuração do dano moral é absoluta e perfeitamente possível, tendo em vista que, como ser humano, aquelas pessoas são igualmente detentoras de um conjunto de bens integrantes da personalidade
.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1245550/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015)

Dessarte, configurado está o dano moral.

No que diz respeito às medidas adotadas para minimizar as consequências do evento danoso, parece que fora somente esse o objetivo alcançado, porquanto certamente não neutralizaram os danos, de modo que, conquanto possam influenciar na fixação do valor indenizatório, não afastam o dever de indenizar.

Registre-se, por oportuno, a existência de precedentes deste Tribunal de Justiça concluindo pela responsabilidade da apelada em causas similares à presente, envolvendo o mesmo evento danoso e vítima menor de idade, tudo a corroborar o posicionamento aqui defendido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Um mesmo fato pode dar ensejo tanto a danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto a danos meramente individuais (individuais puros), de modo que cada um deles corresponde, em regra, a uma natureza específica e implica em titularidade específica para a defesa de seus interesses em juízo. Doutrina e jurisprudência. 2 –
O dano ambiental, no caso concreto, o desastre ambiental da Samarco ocorrido em Minas Gerais (rompimento da barragem do Complexo de Fundão), além de ter ensejado dano coletivo (“lato sensu”), também gerou, de modo reflexo, dano individual puro, este decorrente da interrupção do fornecimento de água como consequência da contaminação do Rio Doce
. 3 –
A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (¿in re ipsa¿), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES
. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 4 – Sentença parcialmente reformada. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO
(TJES, Classe: Apelação, 14160048766, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017)

apelação cível. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. MENOR. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina⁄ES no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC⁄15
. II. Por apresentar-se a água potável como bem essencial à vida, o artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783⁄89, classifica o seu tratamento e abastecimento adequados como serviços essenciais a serem prestados à população. III.
Na hipótese, a interrupção do fornecimento de água potável ao apelante por, no mínimo, 02 (dois) meses, em virtude de fato de responsabilidade da mineradora apelada, ensejou em dano moral operado in re ipsa
. IV. É notório todo o aborrecimento e frustração que o apelante sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa apelada, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil. V. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa apelada, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida do autor, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais ao apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual. VI. Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorada para o 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC⁄15. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 14160043924, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, consoante orienta o STJ:

“
A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências”
(AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 28/03/2016).

No caso, atento a esses critérios, bem como aos supracitados acórdãos desta Corte Estadual, a mim me parece razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais), por entender que valor superior poderia implicar enriquecimento indevido.

Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária incide desde a data do arbitramento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou
parcial provimento,

reduzindo o valor da indenização para R$ 1.000,00
.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: responsabilidade civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 384.

2

Apud
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Ibidem
, p. 389.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.